Tribunal: STF
Processo: ARE 1482670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A E 217-A, C/C ARTIGO 14, INCISO, II DO CP. CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO CONSUMADO, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS AFASTADA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS APONTAM PARA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 215-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA.



    EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA COMPROVADAS. Réu, tio da vítima, que pratica atos libidinosos contra sua sobrinha, com 13 anos de idade, consistente em passar a mão em sua vagina, seios e nádegas e algumas oportunidades e por fim, tenta estuprá-la, não conseguindo seu intento porque a vítima logrou se desvencilhar. Na tentativa de estupro o réu foi até a casa da ofendida, quando esta estava sozinha e a segurou com força os braços, deixando marcas. Palavra segura da vítima corroborada pelas declarações da tia e genitora. Condenação que se impõe de acordo com a denúncia.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ARTIGO 215-A. CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. Perfeitamente configurados os atos libidinosos descritos no artigo 217-A descritos no primeiro fato da denúncia, pois logrou êxito em tocar a adolescente nas suas partes íntimas, ofendendo sua dignidade sexual, não se tratando de mera importunação sexual. Ademais, presente a violência presumida, sendo a vítima menor de 14 anos, circunstância, que por si só, afasta a desclassificação para outro artigo do ordenamento jurídico. Presença das elementares do tipo penal mais grave, no caso, o previsto no artigo 217-A do Código Penal. Desclassificação afastada.



    PENA APLICADA. Penas-bases estabelecidas no mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos, aumentadas em 1/2 pela condição do réu de tio da vítima (artigo 226, inciso II, do CP). Já quanto ao segundo fato, tentativa de estupro, a redução foi operada em 1/2, resultando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, no que foi beneficiado o réu, já que deixou a Julgadora a quo de fazer incidir a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do CP e o Ministério Público se insurgiu apenas quanto à desclassificação operada em relação ao primeiro fato. Reconhecida a continuidade delitiva, foi aumentada a pena em 1/6, resultando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Observada a quantidade da pena e a natureza dos delitos, o regime deve ser alterado para o fechado.



    SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. INVIÁVEL.



    APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes pretendidos, e conceder ordem de habeas corpus, de ofício, para afastar a incidência da majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal em relação ao 1º fato, redimensionando a pena final para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente